Tribunal: TJMT
Processo: 1006678-05.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006678-05.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TALITHA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 069.381.141-29 (APELADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES FONSECA - CPF: 486.806.211-53 (APELANTE), OSMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 468.983.791-00 (ADVOGADO), BENEDITO RUBENS DE AMORIM - CPF: 314.216.521-53 (ADVOGADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – INCIDENTE DE FRAUDE À EXECUÇÃO – DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO
.

A configuração de fraude à execução requer a demonstração inequívoca da má-fé do terceiro que recebeu os valores transferidos pelo executado. Inexistindo nos autos prova suficiente para infirmar a presunção de boa-fé da embargante, deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência de fraude.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por CLAUDIO ALVES FONSECA contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos Embargos de Terceiro n.o 1006678-05.2023.8.11.0041, ajuizada por TALITHA SILVA DE ALMEIDA,
julgou procedente

o pedido inicial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“ANTE AO EXPOSTO, nos termos do art. 674 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nos EMBARGOS DE TERCEIRO, ajuizado por TALITHA SILVA DE ALMEIDA, em face de CLAUDIO ALVES FONSECA, exequente nos autos em apenso, para desconstituir a instauração de incidente de fraude a execução, bem como redirecionamento da execução em desfavor da Embargante TALITHA SILVA DE ALMEIDA, realizada na ação de execução (Id. 92019565) apenso, em trâmite nesta Unidade Judiciária.

Pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte Embargada, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte) por cento, sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via Recursal, translade-se cópia da presente aos autos principais (Processo no 0050271-53.2013.811.0041).”
- Id. n.o 250639190

Irresignado, o apelante alega, em síntese, que a embargante/apelada teria participado de manobra fraudulenta ao permitir que valores advindos de herança fossem depositados em sua conta bancária, com o objetivo de ocultar patrimônio e frustrar a satisfação do crédito exequendo. Argumenta, ainda, que a sentença recorrida carece de fundamentação adequada, além de desconsiderar os elementos probatórios que evidenciam a má-fé da embargante.

Requer, ao final, o reconhecimento da inépcia da inicial ou o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. n.o 250639203 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença merece reparos.

Inicialmente, no tocante à alegada inépcia da petição inicial dos embargos, verifica-se que a embargante juntou documentos suficientes para embasar suas alegações, não havendo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa do apelante.

Prosseguindo, sabe-se que os embargos de terceiro tem por finalidade a desconstituição dos efeitos judiciais em relação aos bens pertencentes àquele que, de início, não se obriga a arcar com alguma responsabilidade patrimonial.

Nesse contexto, o artigo 674 do Código de Processo Civil estabelece:

Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

Assim, constata-se que os embargos de terceiro constituem num meio de defesa da posse,
que busca proteger terceiro
da turbação ou esbulho de bens por atos constritivos judiciais, por isso a doutrina trata os embargos de terceiros como ação de natureza possessória. Ali não se discute outro tema que não seja a posse.

Da leitura do aludido dispositivo legal, se extrai que a legitimidade para a oposição dos embargos
é daquele que não figura como parte
no processo pendente e, a despeito disso, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens em decorrência de ato de apreensão judicial.

A respeito da qualidade de “terceiro”, vale destacar os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:

2. Conceito de terceiro. As partes na relação jurídica processual são autor e réu, isto é, aquele que pede e aquele em face de quem se pede algo em juízo. É terceiro quem não é parte na relação jurídica processual, quer porque nunca o foi, quer porque dela tenha sido excluído
. (
in
"Código de Processo Civil Comentado", 11a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 1268).

Araken de Assis leciona que:

Em síntese, encontra-se na singular posição de terceiro, no que tange ao processo executivo, quem, cumulativamente: a) não estiver indicado no título executivo; b)não se sujeitar aos efeitos do título ; e c) não integrar (ainda que ilegitimamente) a relação processual executiva
. (
in
"Manual da Execução", 13a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 1.376)

No caso, é inconteste a condição de interesse da embargante/apelada, pois requerido pelo ora apelante a penhora em sua corrente, sob o argumento de que houve fraude à execução.

Acerca da fraude à execução, o art. 792, IV, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

"Art. 792. A alienação ou a oneração de bens é considerada fraude à execução:

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência."

Verifica-se que a embargante, de fato, recebeu em sua conta bancária valores advindos do quinhão hereditário pertencente ao seu genitor, o executado na demanda principal (Processo no 0050271-53.2013.811.0041).

Os autos demonstram que o montante de R$ 41.875,00 (quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais) foi transferido à embargante mediante autorização judicial no bojo do inventário do avô paterno, com a finalidade de facilitar a movimentação dos valores em virtude da ausência de conta bancária do executado.

Todavia, não há nos autos elementos que comprovem que a embargante tinha ciência da execução em curso ou que possuía intenção de ocultar patrimônio, sendo plausível sua alegação de que apenas recebeu os valores para realizar pagamentos a pedido de seu genitor, devolvendo o remanescente.

Sobre o ponto, a fim de evitar tautologia, colaciono trecho pertinente da sentença:

“A “ameaça” perpetrada estaria comprovada vez que a parte Embargante ajuizou os presentes Embargos de Terceiro em apenso ao cumprimento de sentença (execução) sob no 0050271-53.2013.8.11.0041, no qual foi deferida a instauração de incidente de fraude a execução, supostamente perpetuado pelo Executado, em decorrência deste ter autorizado o depósito de seu crédito em nome de terceiro sua filha, ora Embargante, ao qual afirma que não tinha conhecimento da presente demanda executória a época do depósito de valor recebido em sua conta corrente, inerente ao quinhão de inventário partilha de bem herança em favor da parte Executada.

Analisando a ordem cronológica dos documentos contidos nos autos execução em apenso, mais precisamente, Acórdão (Id. 44477637), datado de 14/10/2020, com transito em julgado em 19/11/2020 (Id. 44477746), pedido de execução honorários pelo Embargado datado de 28/01/2021 (Id. 47843611), despacho juízo para retificação classe processual para cumprimento de sentença datado de 21/06/2021 (Id. 58605503), publicada despacho DJ eletrônico intimação das parte Executada em 23/06/2021, e decorrido prazo manifestação para as partes em 14/07/2021, e por fim, intimação da parte Exequente para impulsionamento da demanda em 23/07/2021 (Id. 61279697), vindo a parte Embargada relatar em 02/08/2021 a possibilidade de ocorrência de fraude a execução (Id. 62068571).

Nesta ordem de ideias,
em relação ao despacho inicial intimando a parte Executada para pagamento se deu em 21/06/2021, sendo que a autorização para depósito valor (R$ 41.785,00) da parte Executada Milto Alves, ora genitor da parte Embargante datada de 03/05/2020 (Id. 62068573), vez que o depósito do montante na conta corrente da parte Embargante se deu em 03/05/2021 (Id. 62068575), ou seja, anterior ao ordem emanada do juízo para pagamento da Execução datada de 21/06/2021, (Id. 58605503), publicada despacho DJ eletrônico intimação em 23/06/2021, mais de 50 (cinquenta) dias posterior ao depósito realizado na conta corrente da Embargante questionado, caindo por terra alegação de fraude a execução, em razão dos fatos narrados pela parte Exequente/Embargado não acompanhar a ordem cronológica da realidade temporal em relação ao todo evento ocorrido, fazendo entender com claridade solar que a parte Embargante não tinha conhecimento da execução perpetrada pala parte Embargada em desfavor de seu genitor.
”

Ademais, o apelante não trouxe provas cabais que demonstrassem a alegada fraude, limitando-se a suposições sobre a intenção da embargante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a configuração da fraude à execução exige a comprovação da má-fé do terceiro adquirente, conforme a Súmula 375:

"O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."

Não restou demonstrada a má-fé da embargante, tampouco há elementos concretos que evidenciem sua participação consciente na suposta fraude.

Diante do exposto, a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e, em conformidade com os elementos dos autos, não havendo razão para sua reforma.

Dispositivo.

Ante o exposto, sem mais delongas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável à hipótese o art. 85, §11, do CPC, pois os honorários já foram fixados no patamar de 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025